Tribunal: TCU
Processo: 029.158/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fernando Sérgio de Melo Portinho contra Acórdão 8772/2021  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fernando Sérgio de Melo Portinho contra o Acórdão 8772/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra o Acórdão 5548/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e condenou-o em débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.